Tribunal: TJDFT
Processo: 0004186-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E/OU ASSESSORAMENTO. EXONERAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
2. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
3. No caso, restou demonstrado que as atribuições dos cargos em comissão não se enquadravam na definição constitucional de chefia, direção e/ou assessoramento (art. 37, inc. V), ao contrário, possuiam atribuições de mero expediente, devendo ser declarada a ilegalidade das admissões dos servidores públicos para tais cargos, sendo imperiosa a exoneração daqueles admitidos de forma ilegal.
4. Por depender estritamente da análise quanto à situação funcional daqueles cargos se enquadravam nas normas de regência, no caso, é desnecessária a declaração de inconstitucionalidade da lei. Sobre o tema, já decidiu esta Turma: “A Declaração de Inconstitucionalidade em controle difuso incidenter tantum teria cabimento, tão-somente, quando imprescindível para o desate da questão posta no caso concreto, o que significa dizer que, se a solução do litígio não necessita da incursão sobre o controle de inconstitucionalidade, não cabe ao julgar, aleatoriamente, fazê-lo”. (Acórdão 498535, 20100110846362APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2011, publicado no DJE: 3/5/2011. Pág.: 215).
5. A fundamentação, tal qual lançada, ao menos nesta oportunidade, não é satisfatória a verificar o perigo de dano reverso, porquanto o mero temor de frustração da continuidade dos serviços públicos não é capaz de ilidir os fundamentos apresentados no acórdão recorrido.
6. No caso em análise, o quadro probatório colacionado revelou-se apto para extrair as conclusões acerca do evento questionado, inexistindo cerceamento de defesa na espécie, tampouco ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
7. Recurso conhecido e desprovido.